Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-88.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1010917-88.2017.8.11.0000
RECORRENTES: MARIA DO CARMO COUTO RIBEIRO E OUTRA.
RECORRIDOS: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Maria do Carmo Couto Ribeiro e outra (ID-308539797) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-12940454):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE CONCEDE EFEITO TRANSLATIVO AO RECURSO E EXTINGUE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO CARECEDORA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE RESTRINGE À ANÁLISE DO ACERTO OU DESACERTO DA ANÁLISE DE QUESTÕES NÃO ABORDADAS NA DECISÃO RECORRIDA – TRIBUNAL INSTÂNCIA REVISORA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
1- O Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2- Neste caso, apesar de se tratarem de matéria de ordem pública, qual seja: legitimidade de parte e carência de ação por falta de pressuposto processual, não podem ser analisadas por esta Corte Estadual porque não foram apreciadas pelo juízo singular e a análise acarretaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.” (Agravo Interno no RAI n. 1010917-88.2017.8.11.0000, Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme decisão ID-25870475.
As partes Recorrentes apresentaram recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido diverge do entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, no sentido de que as questões que afetam o mérito da ação sejam desde logo reexaminadas quando a sua apreciação diferida puder causar prejuízo às partes decorrente da inutilidade futura da impugnação apenas no recurso de apelação.
Asseveram que o acórdão estaria violando o Tema Repetitivo 988 do CTJ, haja vista verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Sustentam que as questões lançadas no recurso de Agravo de Instrumento, quais sejam questões pertinentes à legitimidade, bem como a ausência dos pressupostos processuais, ausência de individualização da área pretendida em sede da ação reivindicatória proposta pelos autores, são segundo norma encartada nos incisos IV e VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, matérias de ordem pública, podendo ser analisadas pelo juiz a qualquer tempo enquanto não proferido o julgamento de mérito.
Em razão disso, presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, resultando que o v. acórdão recorrido diverge do entendimento do STJ, exarado no julgamento do TEMA REPETITIVO 988.
Ao final, pugna pela admissão do Recurso Especial, para o fim de que seja tutelado o direito alegado pelos autores para determinar a extinção da Ação Reivindicatória que tramita perante o Juízo Singular, sem julgamento do mérito.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s 31901998 e 31585455.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial (ID-32274463).
Regularmente intimados, deixaram os Recorridos de apresentar suas contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deu provimento ao Agravo Interno para o fim de reformar a decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento de Relatoria do Des. Sebastião Moraes Filho, na qual havia preteritamente, provido o recurso para o fim de determinar a extinção da demanda que tramitava perante o Juízo Singular. Todavia, em sede meritória foi dado provimento do Agravo Interno reformando o julgamento monocrático, reconhecendo que a manutenção do entendimento acarretaria em supressão de instância, haja vista que o Juízo Singular houve por bem, prorrogar a apreciação da matéria, para quando da prolação da sentença, pois versar sobre a ilegitimidade suscitada pela Recorrente, posto confundir-se com o mérito da causa.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao at. 1.029, II do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial proposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III